Tribunal: TJDFT
Processo: 0004558-17.2017.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REFERENDO. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. SOBERANIA POPULAR. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. “QUANTUM” DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DO MONTANTE IMPOSTO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como prova testemunhal e laudos periciais.
2. Não há como acolher a excludente de ilicitude da legítima defesa sem que haja, nos autos, qualquer elemento que possa comprová-la.
3. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Para a configuração do crime de posse ilegal de arma de fogo é suficiente o dolo genérico do agente de possuir ou manter sob sua guarda o armamento, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o acervo probatório é robusto no sentido da condenação do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP), ameaça (art. 147 do CP) em situação de violência doméstica, bem como o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no. 10.826/2003).
6. Correta a valoração negativa da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena relativa ao crime de ameaça, porquanto restou cabalmente evidenciado nos autos que, após ameaçar a vítima dizendo que iria matá-la, o apelante procurou a arma de fogo, causando à vítima ainda mais temor que excede o ordinário do tipo.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em relação aos crimes descritos no artigo 129, § 9a e artigo 147, ambos do Código Penal, haja vista o delito ter sido cometido mediante grave ameaça (Súmula no. 588 do STJ).
9. O Ministério Público é parte legítima para requerer a condenação do apelante ao pagamento de danos morais para compensar a vítima de contexto de violência doméstica e familiar, como no caso dos autos.
10. Constatando-se que o valor indenizatório mínimo fixado a título de danos morais pela sentenciante (R$ 700,00) mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, deve esse ser mantido.
11. Apelação da Defesa conhecida e parcialmente provida.